Tribunal: STF
Processo: RE 1577424
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.429. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido após determinação do Superior Tribunal de Justiça:



    “Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Determinação de novo julgamento pelo STJ. Erro material. Ocorrência. Possibilidade de revisão do valor homologado pelo juízo a quo na execução. Afastada a preclusão. Pagamento a menor e realizado fora do prazo previsto no art. 33 da ADCT. Juros moratórios e compensatórios devidos no período de atraso de cada parcela. Dado provimento em parte aos embargos de declaração, mantendo-se o resultado do acórdão embargado” (fl. 2, e-doc. 44).



    Os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    Assevera que, “no caso vertente, o V. Acórdão proferido não merece persistir na medida em que ofensivo ao que definido (...) no julgamento da ADIn nº 2.332, proferido em 1710512018, pela Corte Constitucional, que reduz o percentual dos juros compensatórios em desapropriações para o patamar de 6% a.a.” (fl. 3, e-doc. 56).



    Argumenta que, “no presente caso, os cálculos das parcelas do precatório incluíram juros em continuação por todo o período da moratória. E, no julgamento do recurso em questão, o TJSP deixou de excluir os juros durante o parcelamento” (fl. 17, e-doc. 56).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, reformando, esse Colendo Supremo Tribunal Federal, o v. Acórdão recorrido, a fim de determinar a plena aplicação da ADIn nº 2.332 (quanto ao índice e termo final dos juros compensatórios), bem como do Tema nº 810/STF (quanto aos juros moratórios), sob pena de violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior” (fl. 21, e-doc. 56).



    3. No juízo de retratação do Tema 132 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “Recurso Especial e Extraordinário. Readequação. Embargos de declaração nos embargos de declaração. Execução. Desapropriação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, do CPC, com relação ao RE nº 590.751 (Tema nº 132) e ao RE nº 1.169.289/SC (Tema m 1.037) do STF. Julgamento do mérito da Proposta de Revisão do tema nº 126 (Petição nº 12344/DF). Entendimento firmado no julgamento do tema 132 e súmula nº 17 do STF que não foram objeto de modulação, de sorte que não podem alcançar situações anteriores às suas respectivas publicações. Ordenamento pátrio que privilegia a coisa julgada no âmbito da CF e prestigia a segurança das relações jurídicas. Índices de juros compensatórios fixados em sentença transitada em julgado. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 64).



    4. Em 20.9.2024, o Tribunal de origem exerceu juízo negativo de retratação do Tema 905 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, para manter o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial. - A questão da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, respeitada a coisa julgada, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA 905/STJ. - Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.' 905 (REsp 1.495.146/MG) Nega-se provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 84).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre o percentual de juros compensatórios aplicável na desapropriação, com os seguintes fundamentos:



    “(...) a Proposta de Revisão do tema no 126 (Petição no 12344/DF), fixou a seguinte tese: ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577197.’ 



    No presente caso, os índices de juros compensatórios foram fixados na ação de desapropriação que transitou em julgado, formando o título executivo, conforme fls. 47. Por isso, o índice de juros compensatórios de 12% ao ano e de juros moratórios de 6% ao ano ó utilizado no cálculo impugnado pela Fazenda Pública deve ser mantido” (fls. 6-7, e-doc. 64).



     



    Pelos fundamentos do acórdão recorrido, mostra-se prudente que o Tribunal de Justiça de São Paulo aguarde resolução da controvérsia sobre o percentual dos juros compensatórios, matéria constitucional pendente de julgamento de mérito por este Supremo Tribunal.



    Em 30.9.2025 no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.474.883-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à “preservação da coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem desapropriado” (Tema 1.429), em julgado com a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. Juros compensatórios em desapropriação. Título executivo transitado em julgado antes da ADI 2.332. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que determinou a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano para atualização de precatório extraído de ação de desapropriação. Isso porque o trânsito em julgado do título executivo foi anterior ao julgamento da ADI 2.332, em que o STF afirmou que os juros compensatórios na desapropriação devem ser de 6% ao ano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser preservada a coisa julgada quanto à incidência de juros compensatórios de 12% ao ano em ação de desapropriação, ou admitida a alteração, independentemente de ação rescisória, para aplicação de índice de 6% ao ano como decidido na ADI 2.332. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, declarou a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de bem desapropriado. Afirmou-se que o percentual de 6% está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação. 4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à incidência de juros compensatórios de 6% ao ano para os casos em que o título executivo foi formado antes do julgamento da ADI 2.332. 5. Constitui questão constitucional relevante definir deve ser preservada a coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem desapropriado, ainda que o índice aplicado resulte em valor de indenização irrazoável. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da ADI 2.332, ou devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na ADI 2.332” (Plenário, Dje 30.9.2025).



    Em sua manifestação nesse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:



    “(...) a jurisprudência do STF não é uniforme em relação à incidência de juros compensatórios de 6% ao ano para os casos em que o título executivo foi formado antes do julgamento da ADI 2.332 e fixou juros de 12% ao ano. Há decisões que afirmam a incidência dos juros de 6%, porque é o índice que o Supremo indica como adequado para assegurar o justo preço da indenização, afastando valores de indenização excessivos e irrazoáveis. Mas há igualmente decisões que assentam a prevalência do índice constante do título transitado em julgado (...).



    A existência de interpretações distintas sobre a preservação da coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem desapropriado evidencia a relevância jurídica da questão constitucional. Em realidade, trata-se de matéria com repercussão geral sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), em razão da transcendência dos direitos envolvidos. A questão ultrapassa os interesses das partes do processo, alcançando todos os processos de desapropriação cujas decisões de mérito transitaram em julgado com a previsão de juros compensatórios de 12% ao ano. Além disso, a multiplicidade de recursos sobre idêntica controvérsia constitucional demonstra a relevância da questão suscitada. Com o apoio da ferramenta de inteligência artificial ‘VitórIA’, já foram identificados 28 processos relacionados à controvérsia sobre a possibilidade de redução da taxa de juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, quando o título executivo transitou em julgado antes do exame da ADI 2.332/DF. E, como destacado pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, ‘há em tramitação, em primeira e segunda instâncias no âmbito do Judiciário mineiro, mais de 1.800 feitos sobre esse assunto’” (Plenário, DJe 30.9.2025).



    Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução de processos à origem com base no Tema 1.429 da repercussão geral. Confira-se, por exemplo, este julgado:



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de Divergência no Agravo Regimental na Reconsideração no Recurso Extraordinário com Agravo. Juros compensatórios. Desapropriação. Título executivo transitado em julgado antes da ADI nº 2.332/DF. Repercussão geral. Tema RG nº 1.429. Reconsideração de decisões. Devolução de autos. Julgamento prejudicado. I. Caso em exame 1. Embargos de divergência opostos contra acórdão, em processo pelo qual se discute a aplicação de juros compensatórios em ação de desapropriação. 2. No acórdão recorrido, pelo Superior Tribunal de Justiça, manteve-se o índice de 12% de juros compensatórios fixado em decisão judicial transitada em julgado, recusando-se a aplicação automática do percentual de 6% estabelecido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. 3. A decisão em exame se baseia na superveniência da afetação da matéria impugnada à sistemática da repercussão geral por meio do Tema RG nº 1.429. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, ou devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. III. Razões de decidir 5. Propõe-se a reconsideração das decisões anteriores e a declaração de ficarem prejudicados os embargos de divergência, em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada à sistemática da repercussão geral. 6. A questão central sobre a incidência dos juros compensatórios em desapropriação, quando há título executivo transitado em julgado antes da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, foi reconhecida como de repercussão geral no Tema RG nº 1.429 (Recurso Extraordinário nº 1.474.883-RG/MG). 7. A devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, é a medida adequada para que se aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.429 e se exerça eventual juízo de retratação. IV. Dispositivo e Tese 8. Decisões anteriores tornadas sem efeito. Embargos de divergência julgados prejudicados. Devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.429. Tese de julgamento: ‘Definir se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado, antes do julgamento da ADI nº 2.332/DF, ou se devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano, conforme determinado na ADI nº 2.332/DF. Devendo-se aguardar o julgamento do RE nº 1.474.883/MG (Tema RG nº 1.429 para evitar o risco de coisa julgada).’ - Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5º; Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, art. 15-A. Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019; RE nº 1.474.883-RG/MG (Tema RG nº 1.429), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/09/2025, p. 30/09/2025; e ARE 1.495.538-ED-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2025, p. 26/09/2025” (ARE n. 1.533.372-Rcon-AgR-EDv, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 28.10.2025).



    Com fundamento Tema 1.429 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: ARE n. 1.553.649-AgR/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.9.2025; ARE n. 1.568.123/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 11.11.2025; ARE n. 1.495.538-ED-AgR/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.9.2025 e RE n. 1.474.881/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.9.2025.



    7. Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil.



    8. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    9. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora